Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITOS. CESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGULARIZAÇÃO. CUSTOS. PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. CONTRATUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Cabe à parte formular as suas alegações no momento processual oportuno. O momento adequado para apresentar as razões de apelação é o de sua interposição; superada essa fase, é vedado ao apelante complementar, aditar ou corrigir suas razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
3. O interesse processual está configurado quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado.
4. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
5. O pagamento dos custos de regularização do loteamento não pode ser colocado como condição à outorga da escritura pública do imóvel se não há estipulação legal ou contratual nesse sentido. O adquirente faz jus à transferência da propriedade do bem quando tiver cumprido todos os requisitos legais e contratuais para tanto.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). O proveito econômico em ação na qual se objetiva a outorga da escritura pública de imóvel corresponde ao valor do terreno (terra nua) objeto da adjudicação compulsória, excluídas eventuais benfeitorias e demais construções nele erigidas.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.